Tribunal: TJES
Processo: 0045912-62.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0045912-62.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: R. J. MOREIRA TRANSPORTES - ME e outros (4)
APELADO: OLINDA MARIANO POLACK e outros (4)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045912-62.2013.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : R. J. MOREIRA TRANSPORTES - ME

ADVOGADOS : GUILHERME EZEQUIEL BAGAGLI E OUTRA.

RECORRENTE/RECORRIDO : ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

ADVOGADOS : RITA ALCYONE PINTO SOARES E OUTROS.

RECORRENTE/RECORRIDO : OLINDA MARIA POLACK E OUTROS

ADVOGADA : ELIZABETE SCHIMAINSKI.

MAGISTRADO : CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA.

PRIORITÁRIO (IDOSO 80+)

RELATÓRIO

Trata-se de 2 (dois) recursos de apelação cível interpostos por
R. J. MOREIRA TRANSPORTES - ME
e por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. e de 1 (um) recurso adesivo interposto por OLINDA MARIA POLACK, QLEMENS POLACK e ESPÓLIO DE ORLANDO ANGÉLICO POLACK
em face de sentença que
, na ação indenizatória ajuizada por estes últimos, julgou procedentes os pedidos autorais, para: (i) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de 1/3 de R$ 1.870,43 (mil oitocentos e setenta reais e quarenta e três centavos), ou seja, R$ 623,47 (seiscentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos) mensais, incluindo 13º salário e 1/3 das férias, a título de pensionamento mensal, até a expectativa média de vida da vítima, ou até o falecimento dos beneficiários; (ii) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, a título de danos morais; e (iii) ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

R. J. MOREIRA TRANSPORTES - ME sustenta, em seu recurso, (i) a ilegitimidade ativa do ESPÓLIO DE ORLANDO ANGÉLICO POLACK para pleitear indenização por dano extrapatrimonial em nome dos herdeiros; (ii) o motorista da empresa Apelante não foi culpado pelo acidente, haja vista a presença de causa excludente de responsabilidade, qual seja, caso fortuito e força maior; (iii) no dia do acidente, a pista estava extremamente molhada, não havia sinalização luminosa no local e o trecho possuía curva acentuada e perigosa; (iv) o boletim de ocorrência não descreve ou elenca qualquer conduta do motorista ou imprudência que pudesse ter sido fator determinante para a ocorrência do infortúnio, o que exclui o dever de indenizar da empresa; (v) subsidiariamente, a fixação dos juros de mora dos danos morais merecem correção, para incidir somente a partir do arbitramento.

A Recorrente ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. aduz, em suas razões, que (i) não houve comprovação nos autos quanto ao culpado pelo acidente, não podendo a empresa segurada ser responsabilizada e, por conseguinte, não existindo responsabilidade contratual da Seguradora; (ii) a condenação solidária integral da seguradora ultrapassa o saldo limite para cada uma das coberturas da apólice contratada; (iii) os ônus sucumbenciais também precisam ser limitados aos valores das coberturas da apólice de seguro; (iv) não deve incidir juros de mora sobre as coberturas do seguro, por não haver mora da Seguradora com relação a nenhuma das partes.

No recurso adesivo, os Recorrentes OLINDA MARIA POLACK e QLEMENS POLACK aduzem que (i) o valor fixado a título de pensão não atende às necessidades básicas dos Recorrentes que eram totalmente dependentes do filho, o qual arcava com todas as despesas do lar; (ii) a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos Recorrentes, pois o valor fixado em sentença (R$ 50.000,00) não é capaz de indenizar a tristeza e o desespero da morte de um filho de forma tão prematura.

Contrarrazões de OLINDA MARIA POLACK e OUTROS pelo não provimento dos recursos das empresas requeridas.

Contrarrazões de R. J. MOREIRA TRANSPORTES - ME e de ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pelo não provimento do recurso adesivo dos autores.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 12 de maio de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
0045912-62.2013.8.08.0035
_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045912-62.2013.8.08.0035

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO

:
R. J. MOREIRA TRANSPORTES - ME

ADVOGADOS

: GUILHERME EZEQUIEL BAGAGLI E OUTRA.

RECORRENTE/RECORRIDO

:
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

ADVOGADOS

: RITA ALCYONE PINTO SOARES E OUTROS.

RECORRENTE/RECORRIDO

: OLINDA MARIA POLACK E OUTROS

ADVOGADA

: ELIZABETE SCHIMAINSKI.

MAGISTRADO

: CLEANTO

GUIMARÃES SIQUEIRA.

PRIORITÁRIO (IDOSO 80+)

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado,
trata-se de 2 (dois) recursos de apelação cível interpostos por
R. J. MOREIRA TRANSPORTES - ME
e por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. e de 1 (um) recurso adesivo interposto por
OLINDA MARIA POLACK, QLEMENS POLACK e ESPÓLIO DE ORLANDO ANGÉLICO POLACK

em face de sentença que
, na ação indenizatória ajuizada por estes últimos, julgou procedentes os pedidos autorais, para: (i) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de 1/3 de R$ 1.870,43 (mil oitocentos e setenta reais e quarenta e três centavos), ou seja, R$ 623,47 (seiscentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos) mensais, incluindo 13º salário e 1/3 das férias, a título de pensionamento mensal, até a expectativa média de vida da vítima, ou até o falecimento dos beneficiários; (ii) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, a título de danos morais; e (iii) ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Passo à análise dos recursos separadamente.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DE R. J. MOREIRA TRANSPORTES - ME

R. J. MOREIRA TRANSPORTES - ME sustenta, em seu recurso, (i) a ilegitimidade ativa do
ESPÓLIO DE ORLANDO ANGÉLICO POLACK
para pleitear indenização por dano extrapatrimonial em nome dos herdeiros; (ii) o motorista da empresa Apelante não foi culpado pelo acidente, haja vista a presença de causa excludente de responsabilidade, qual seja, caso fortuito e força maior; (iii) no dia do acidente, a pista estava extremamente molhada, não havia sinalização luminosa no local e o trecho possuía curva acentuada e perigosa; (iv) o boletim de ocorrência não descreve ou elenca qualquer conduta do motorista ou imprudência que pudesse ter sido fator determinante para a ocorrência do infortúnio, o que exclui o dever de indenizar da empresa; (v) subsidiariamente, a fixação dos juros de mora dos danos morais merecem correção, para incidir somente a partir do arbitramento.

1.1 PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À ILEGITIMIDADE ATIVA

Antes de adentrar no mérito do recurso da empresa, passo ao exame da preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões de apelação pelos autores/Recorridos OLINDA MARIA POLACK, QLEMENS POLACK e ESPÓLIO DE ORLANDO ANGÉLICO POLACK, no tocante à alegação de ilegitimidade ativa.

Os autores/Recorridos afirmam que a questão da ilegitimidade ativa do Espólio somente foi arguida em sede de apelação, não tendo sido abordada anteriormente no feito, o que configuraria inovação recursal.

Não merece, porém, acolhimento a preliminar.

Na esteira da jurisprudência do c. STJ, a ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SER EXAMINADA A QUALQUER TEMPO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INSUSCETIBILIDADE DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Precedentes.

2. A conformidade entre a solução adotada pelo acórdão recorrido e a atual jurisprudência atual do STJ obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, ante o óbice da Súmula 83/STF.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1744053/AL, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022)

Assim, ainda que a parte não tenha suscitado a questão preliminar no curso do processo em primeira instância, a matéria poderia ser conhecida até mesmo de ofício por este Tribunal.

Dessa forma, REJEITO a preliminar.

1.2 DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO DE ORLANDO ANGÉLICO POLACK

De início, a Recorrente sustenta a ausência de legitimidade do Espólio para pleitear indenização por dano extrapatrimonial em nome dos herdeiros/genitores do falecido.

Para tanto, alega que a demanda foi erroneamente ajuizada pelo ESPÓLIO DE ORLANDO ANGÉLICO POLACK, o qual não seria titular do direito de indenização pela perda de um familiar em acidente de trânsito, de modo que a ação deveria ter sido proposta pelos herdeiros em nome próprio.

Contudo, não prospera a alegação.

Muito embora seja certo que a titularidade do direito à indenização, pleiteado pelo dano extrapatrimonial sofrido, pertença aos herdeiros da vítima, na origem, a ação de indenização foi ajuizada por parte Espólio de Orlando Angélico Polack,
representado por seus genitores, OLINDA MARIA POLACK e QLEMENS POLACK
, em virtude de seu falecimento em acidente de trânsito.

O acolhimento da pretensa ilegitimidade ativa corresponderia, porém, ao mesmo que determinar o ajuizamento de nova demanda somente retirando o nome do espólio do polo ativo, para manter apenas os nomes dos genitores da vítima, que já se encontram representando seus interesses na presente ação.

Em casos como este, a jurisprudência do c. STJ é pacífica em privilegiar o princípio da instrumentalidade das formas, no sentido de que “
embora inequívoco que o dano moral pleiteado pelos familiares da vítima falecida constitui direito pessoal dos herdeiros, que fazem jus, não por herança, mas por direito próprio, em situações semelhantes à dos autos, esta Corte
[o STJ]
concluiu que a pretendida extinção do processo, por ilegitimidade ativa, esbarraria nos princípios da instrumentalidade, economia e celeridade processuais, pois representaria tão somente alterar os nomes dos autores: os genitores da vítima, postulando indenização por danos morais
”.

Confiram-se os precedentes da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATROPELAMENTO DE FILHA MENOR POR CAMINHÃO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DE PROPRIEDADE DA EMPREGADORA. LEGITIMIDADE ATIVA. ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em homenagem aos princípios da instrumentalidade, economia e celeridade do processo e, em razão da inexistência de prejuízo aos réus, afasta-se a pretendida extinção do processo, por ilegitimidade ativa do espólio, pois representaria tão somente alterar os nomes dos autores, de espólio, para genitores da vítima.
Nesse sentido: AgRg no AgRg no REsp 1.292.983/AL, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 1º/03/2012, DJe de 07/03/2012; REsp 921.829/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 03/03/2009, DJe de 31/03/2009; REsp 40.114/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, j. em 10/12/1996, DJ de 29/09/1997.

2. A transação feita pelo genitor, ex-empregado, na reclamação trabalhista ajuizada contra a empregadora, não exclui o direito da genitora em pleitear a indenização por danos morais, pelo mesmo evento, que possui por direito autônomo e independente, oriundo da relação de parentesco.

3. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso em exame.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1351232/AL, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU. ART. 535 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MATERIAIS CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. Impossível a pretendia extinção do processo por ilegitimidade da parte ativa, espólio, por contrastar com os princípios da instrumentalidade, economia e celeridade do processo, pois representaria tão somente alterar os nomes dos autores: a família do de cujus, postulando indenização por danos morais. (Precedente: REsp 921.829/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 03/03/2009, DJe de 31/03/2009.) (...) Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no REsp 1.292.983/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/3/2012, DJe de 7/3/2012)

ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA OU ABSOLUTÓRIA - ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 20.910/32 - LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU. (...)

3.
Verifica-se que o pretendido reconhecimento da ilegitimidade ativa do ora recorrido demandaria a esta Corte a não-observância do caráter predominantemente instrumental do processo. A extinção do processo, requerida pelo recorrente, vai de encontro aos princípios da instrumentalidade, economia e celeridade processuais, pois representaria tão-somente alterar-se os nomes dos autores, pois a representação dos interessados na demanda permaneceria exatamente como está, de fato, na presente demanda: os genitores do "de cujus" postulando a indenização por danos morais
.

Recurso especial conhecido e improvido.

(REsp 921.829/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/3/2009, DJe de 31/3/2009)

INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AEREO. MORTE DO PILOTO DA AERONAVE. LEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA E PASSIVA. ONUS DA SUCUMBENCIA.

-
O ESPOLIO DO PILOTO FALECIDO ESTA EM JUIZO, COMO PARTE FORMAL, PELA COMUNIDADE DOS HERDEIROS. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCIPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO, DESDE QUE A PROPOSITURA DA DEMANDA PELO ESPOLIO NENHUM GRAVAME CAUSOU AO REU
.

- LEGITIMIDADE PASSIVA DO REU, POR NÃO EVIDENCIADA DE MODO HABIL E CABAL A TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE DA AERONAVE. INAPLICAÇÃO AO CASO DO ART. 620 DO CODIGO CIVIL. PRETENSÃO DE REEXAMINAR-SE O QUADRO PROBATORIO (SUMULA N. 07/STJ).

- VENCIDO O AUTOR NUM DOS PEDIDOS QUE FORMULOU, OS ENCARGOS DA SUCUMBENCIA HÃO DE SER REPARTIDOS PROPORCIONALMENTE (ART. 21, CAPUT, DO CPC).

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E PROVIDO.

(REsp 40.114/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/1996, DJe de 29/9/1997)

Assim, não merece acolhimento a alegação de ilegitimidade ativa do Espólio, por observância ao princípio da instrumentalidade do processo.

1.3 DA RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE

A Recorrente sustenta, ainda, a ausência de responsabilidade da empresa pelo acidente, alegando, em suas razões, que: (i) o motorista da empresa Apelante não foi culpado pelo acidente, haja vista a presença de causa excludente de responsabilidade, qual seja, caso fortuito e força maior; (ii) no dia do acidente, a pista estava extremamente molhada, não havia sinalização luminosa no local e o trecho possuía curva acentuada e perigosa; (iii) o boletim de ocorrência não descreve ou elenca qualquer conduta do motorista ou imprudência que pudesse ter sido fator determinante para a ocorrência do infortúnio, o que exclui o dever de indenizar da empresa.

Melhor sorte não assiste a Recorrente.

Com base na jurisprudência do c. STJ, em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, (...), uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006)

No caso, tratando-se de funcionário da Recorrente na condução de veículo de propriedade da empresa, o c. STJ entende que “a responsabilidade do empregador depende da apreciação quanto à
responsabilidade antecedente do preposto
no dano causado – que é
subjetiva
– e a
responsabilidade consequente do preponente
, que
independe de culpa
, observada a exigência de o preposto estar no exercício do trabalho ou o fato ter ocorrido em razão dele”. (AgInt no REsp 1256697/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)

Dessa forma, a análise de responsabilidade da empresa Recorrente perpassa pela verificação da culpa do motorista que dirigia o caminhão de sua propriedade.

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta em suas razões recursais, a dinâmica do acidente ficou suficientemente demonstrada a partir do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito firmado pela autoridade policial rodoviária federal no dia e local do acidente, segundo o qual:

SEGUNDO VERIFICADO NO LOCAL E INDICIOS NOS VEICULOS, o V1-BTO 1091 - CAMINHAO VW BRANCO BAÚ
[de propriedade da empresa Recorrente],
AO EFETUAR A CURVA PARA A DIREITA PERDEU O CONTROLE E INVADIU A CONTRAMÃO, COLIDINDO FRONTALMENTE COM O V2 - MRG 0090 - CAMINHAO M. BENZ VERMELHO
[dirigido pelo filho dos autores],
QUE TRANSITAVA EM SUA MÃO DE DIREÇÃO
. (fl. 43/ID 2203098)

Ainda, da análise do croqui constante do referido BOAT, somada às informações nele constantes acerca do acidente, não há como afastar a culpa do condutor do veículo de propriedade da Recorrente na ocorrência do infeliz acidente que levou a óbito ambos os condutores dos veículos envolvidos.

Mesmo que a empresa Recorrente alegue a existência de excludente de responsabilidade por força maior, consubstanciada nas más condições climáticas, más condições da pista e sinuosidade do trecho, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tais fatos foram determinantes para a ocorrência do acidente.

Ao contrário disso, o boletim de ocorrência (no ID 2203097) descreve detalhadamente que, embora a pista estivesse molhada e sob chuva,
não
havia restrições de visibilidade, o acidente ocorreu em
pleno dia
(às 16:30 do dia 16.11.2011), havia
sinalização
vertical e horizontal, a curva era
aberta
(o que infirma a alegada sinuosidade), e o estado de conservação da pista de rolamento era
bom
.

Cumpre esclarecer que somente uma testemunha foi ouvida, arrolada pela parte autora, de modo que a empresa requerida reconheceu o encerramento da fase instrutória do feito sem produzir prova além do boletim de ocorrência do acidente (fl. 274/ID 2203138).

Sabe-se que o Boletim de Acidente de Trânsito apresenta presunção
juris tantum
de veracidade, de modo que, inexistindo prova em contrário, não logrou êxito a requerida/Recorrente em demonstrar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC/2015)
, não se desincumbindo do ônus da prova. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA POR AUSÊNCIA DE CULPA – CULPA COMPROVADA – PRESUNÇÃO DE CULPA EM COLISÃO TRASEIRA – PREJUÍZOS DOCUMENTALMENTE COMPROVADOS PELA SEGURADORA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O dano veio afirmado na inicial e suficientemente comprovado pelos documentos que a instruem; o nexo de causalidade também é incontroverso, por ser inconteste o acidente de trânsito ocorrido envolvendo o veículo segurado pela autora e mais dois outros veículos, sendo que um deles era conduzido pelo réu, restando apenas o exame da culpa. 2) O acidente ocorreu exclusivamente por culpa do apelante, pois de acordo com as provas acostadas, o veículo conduzido por ele colidiu na traseira de um outro veículo, fato que levou este a colidir com a traseira do veículo segurado. Além do mais, de arremate, é pacífico o entendimento no sentido de que há presunção de culpa do motorista que colidiu na traseira de outro veículo
. 3) O boletim de acidente de trânsito goza de presunção relativa (juris tantum) de veracidade do que nele se contém, cedendo lugar apenas quando infirmado por outros elementos de prova carreados aos autos, devem prevalecer as informações dele extraídas acerca da dinâmica e da responsabilidade pela sua ocorrência quando não forem produzidas outras provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita.
4) Desnecessária a prova pericial, pois as avarias constatadas no processo de sinistro feito pela seguradora e devidamente documentado, demonstram que os serviços e peças descritas nas notas ficais possuem relação com os danos decorrentes do acidente. 5) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 35120254822, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 20/04/2017)

Pelas
razões expostas, ficou comprovada a responsabilidade da empresa ora Recorrente de indenizar os genitores da vítima do acidente, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

1.4 DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

Subsidiariamente, a Recorrente pleiteia a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais fixados a partir do evento danoso, para incidir somente a partir do arbitramento.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de ilícito extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FALECIMENTO DE IRMÃO. DANO MORAL DEVIDO. SÚMULA 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. EXORBITÂNCIA NÃO ATESTADA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO SUSCITADA. INVIABILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à ocorrência, no caso, de danos morais indenizáveis demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7/STJ.

3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em apreço, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal Superior.

4. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Incide o enunciado da Súmula 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015.

5. No que tange aos juros de mora, a jurisprudência deste Tribunal Superior, em caso de responsabilidade extracontratual, determina que os juros moratórios incidam desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1969357/RJ, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 25/04/202
2
)

Assim, não merece reparos a sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de R. J. MOREIRA TRANSPORTES – ME.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos autores/Recorridos, originalmente fixados em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO DE ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

A Recorrente ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. aduz, por sua vez, em suas razões, que (i) não houve comprovação nos autos quanto ao culpado pelo acidente, não podendo a empresa segurada ser responsabilizada e, por conseguinte, não existindo responsabilidade contratual da Seguradora; (ii) a condenação solidária integral da seguradora ultrapassa o saldo limite para cada uma das coberturas da apólice contratada; (iii) os ônus sucumbenciais também precisam ser limitados aos valores das coberturas da apólice de seguro; (iv) não deve incidir juros de mora sobre as coberturas do seguro, por não haver mora da Seguradora com relação a nenhuma das partes.

Inicialmente, no tocante à primeira alegação da Recorrente acerca da ausência de responsabilidade da empresa segurada (R. J. MOREIRA TRANSPORTES – ME), fica prejudicada sua análise, em razão do não provimento do recurso de R. J. MOREIRA TRANSPORTES – ME.

Quanto à alegação de que a condenação solidária integral da seguradora com a segurada ultrapassaria o saldo limite para cada uma das coberturas da apólice contratada, entendo assistir parcial razão à Recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça firmou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos no Tema nº 469, a tese de que “Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Na hipótese dos autos, a Recorrente assumiu a posição de litisconsorte passivo, após aceitar a denunciação da lide feita pela empresa segurada, requerida na demanda principal.

Logo, é plenamente aplicável à Recorrente/litisdenunciada a condenação solidária com a empresa segurada.

No entanto, na sentença recorrida, muito embora o magistrado sentenciante tenha registrado que a condenação da Seguradora Recorrente, com relação aos danos
materiais
(pensionamento), embora solidária, seria nos limites previstos na apólice, assim não o fez com relação à indenização por danos morais.

Da análise da apólice acostada aos autos, fl. 103/ID 2203110, a Recorrente/Denunciada firmou contrato de seguro de Responsabilidade Civil Facultativa com a Requerida/Denunciante, estabelecendo os seguintes limites:

- RCF/Danos Materiais - no limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

- RCF/Danos Corporais - no limite máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

- RCF/Danos Morais - no limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando que a Apólice de Seguro previa como limite máximo para a cobertura de RCF/Danos Morais o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e que a condenação se deu no total de R$100.000,00 (cem mil reais) – R$50.000,00 (cinquenta mil) para cada uma das partes –, a sentença fixou obrigação 10 (dez) vezes maior que o limite da responsabilidade da seguradora.

Nesse sentido, cita-se precedente do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA AOS VALORES CONTRATADOS. DANOS MORAIS. COBERTURA CONTRATUAL ESPECÍFICA. SÚMULA 402/STJ. RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Havendo previsão explícita e individualizada para cada tipo de cobertura securitária, conclui-se que indenização por danos corporais não abrange os danos morais, ao contrário do que entendeu o acórdão estadual, pois a apólice contratada previu expressamente o limite da indenização por danos morais" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.153.529/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe de 02/04/2018)
.

2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1631984/SC, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)

Assim, merece reforma parcial a sentença, para determinar que a responsabilidade da seguradora, relativamente aos danos morais, deve ficar adstrita aos limites contratados na apólice para a respectiva rubrica.

A Recorrente também alega, em suas razões de recurso, que não deve incidir juros de mora sobre a parte da condenação que lhe cabe, isto é, sobre as coberturas do seguro, por não haver mora da Seguradora com relação a nenhuma das partes.

No entanto, não prospera a alegação, que se encontra em dissonância com o entendimento jurisprudencial do c. STJ sobre o tema. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Decidida integralmente a lide posta em juízo, com expressa e coerente indicação dos fundamentos em que se firmou a formação do livre convencimento motivado, não se cogita violação do art. 535 do CPC/1973, ainda que rejeitados os embargos de declaração opostos.

2. A Segunda Seção desta Corte, julgando o REsp 925.130/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, possui orientação no sentido de que a "seguradora, aceitando a denunciação da lide realizada pelo segurado, inclusive contestando os pedidos do réu, assume posição de litisconsorte passivo na demanda principal, podendo ser condenada direta e solidariamente a pagar os prejuízos experimentados pelo adversário do denunciante, nos limites contratados na apólice para a cobertura de danos causados a terceiros".

3. No caso dos autos, o Tribunal de origem afirmou, categoricamente, que houve condenação solidária do segurado e da seguradora no título executivo judicial, desta última nos limites contratados na apólice.

Ademais, da análise do título exequendo, verifica-se que houve explícito reconhecimento de que, com a aceitação da denunciação da lide, a seguradora foi incluída no feito na condição de litisconsorte passiva e não como assistente litisconsorcial, ficando expresso que os autores poderiam cobrar diretamente da denunciada o valor da indenização.

4. A seguradora, na condição de litisconsorte passiva, dado o acolhimento da denunciação da lide, também tornou-se responsável pelo adimplemento da condenação perante o autor da ação indenizatória, devendo, do mesmo modo, responder pelos consectários legais decorrentes de tal condenação, ou seja, correção monetária e juros de mora.

5. A responsabilidade da litisdenunciada pelo pagamento dos juros moratórios deve ser contada a partir de sua citação na ação indenizatória, pois, embora não exista o vínculo contratual entre a seguradora e a parte autora, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada.

6. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 805.562/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA COBERTURA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. ARTS. 389, 772 E 781 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DA SEGURADORA NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 219 DO CPC. PRECEDENTES. 1.
No presente caso, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora em virtude da denunciação à lide. Inteligência dos arts. 389, 772 e 781 do Código Civil de 2002.
2. À míngua da demonstração do momento em que a seguradora foi constituída em mora, impõe-se adotar como termo inicial dos juros de mora sobre a indenização securitária a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação manejada pelas vítimas em desfavor do segurado, na forma do art. 219, caput, do CPC, pois, apesar da inexistência do vínculo contratual entre a seguradora e as demandantes, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 567.856/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE. JUROS DE MORA. CABIMENTO DESDE A CITAÇÃO. 1.
É cabível o pagamento de juros de mora pela seguradora nas ações em foi denunciada à lide
. 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1219910/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013)

Não obstante, a sentença deve ser reformada quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação relativa à Seguradora, para promover a adequação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que os mesmos devem incidir somente a partir da
citação
da seguradora na lide.

Vale ressaltar que, embora não tenha havido pedido expresso da Recorrente acerca da adequação do termo inicial dos juros moratórios, estes configuram-se como acessórios da condenação principal, podendo ser revistos de ofício pelo julgador
[1]
.

Por fim, também merece reforma a sentença no tocante aos ônus sucumbenciais.

Segundo o entendimento do c. STJ, "não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso" (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).

No presente caso, verifica-se que a seguradora/litisdenunciada não apresentou resistência à relação securitária, tendo aceitado a denunciação à lide promovida pela segurada/requerida, reforçando os argumentos de defesa da empresa ré, limitando-se apenas a questionar o alcance da cobertura referente às indenizações devidas na apólice contratada.

Dessa forma, deve ser afastada a condenação da Recorrente em honorários advocatícios de sucumbência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., reformando parcialmente a sentença, para: (i) determinar que a responsabilidade da seguradora, relativamente aos danos morais, deve ficar adstrita aos limites contratados na apólice para a respectiva rubrica; (ii) determinar que os juros moratórios incidentes sobre a condenação relativa à Seguradora devem incidir somente a partir da
citação
da seguradora na lide; (iii) afastar a condenação da litisdenunciada/Recorrente em honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

3. DO RECURSO ADESIVO DE
OLINDA MARIA POLACK, QLEMENS POLACK e ESPÓLIO DE ORLANDO ANGÉLICO POLACK

No recurso adesivo, os Autores/Recorrentes
OLINDA MARIA POLACK, QLEMENS POLACK e ESPÓLIO DE ORLANDO ANGÉLICO POLACK aduzem que (i)
o valor fixado a título de pensionamento não atende às necessidades básicas dos Recorrentes que eram totalmente dependentes do filho, o qual arcava com todas as despesas do lar; e (ii) a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos Recorrentes, pois o valor fixado em sentença (R$ 50.000,00) não é capaz de indenizar a tristeza e o desespero da morte de um filho de forma tão prematura.

O presente recurso devolve à análise desta Corte apenas o valor fixado a título de indenização por danos materiais (pensão) e por danos morais.

Na r. sentença, as requeridas foram condenadas, solidariamente, ao pagamento de:

(i) 1/3 de R$ 1.870,43 (mil, oitocentos e setenta reais, e quarenta e três centavos), ou seja, R$ 623,47 (seiscentos e vinte e três reais, e quarenta e sete centavos) mensais, incluindo 13º salário e 1/3 das férias, sendo devido aos autores até a expectativa média vida da vítima (74,08 anos), ou até o falecimento dos beneficiários;

(ii) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores/genitores, a título de danos morais.

Não obstante às alegações dos autores/Recorrentes acerca da necessidade de majoração das verbas indenizatórias, não há razão para modificação da sentença quanto aos pontos.

No tocante ao valor fixado por pensionamento em favor dos genitores dependentes da vítima, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que “
a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para
1/3 do salário
até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos
” (AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017).

A propósito, cita-se recente precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser devido o pensionamento, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1867343/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022)

Da mesma forma, não há razão para a alteração da indenização devida a título de danos morais.

Em caso assemelhado ao ora em exame, e envolvendo o falecimento do filho menor, o Superior Tribunal de Justiça reputou adequada a indenização fixada no mesmo valor a título de danos morais (R$ 50.000,00 para cada um dos genitores). Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1. A responsabilidade civil da ré foi aferida com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos; rever tal conclusão, nos termos pretendidos pela recorrente, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

2. Em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral é admitida apenas se o quantum indenizatório, fixado pelas instâncias ordinárias, revelar-se irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese dos autos. Súmula 7 do STJ.

3. A morte de menor em acidente (atropelamento, in casu), mesmo que à data do óbito ainda não exercesse atividade laboral remunerada ou não contribuísse com a composição da renda familiar, autoriza os pais, quando de baixa renda, a pedir ao responsável pelo sinistro a reparação por danos materiais, aqueles resultantes do auxílio que, futuramente, o filho poderia prestar-lhes. Precedentes.

4. O pensionamento mensal devido aos pais da vítima será devido até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima.

Precedentes. Súmula 83 do STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 269.212/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 21/10/2015)

Assim, por não haver outra peculiaridade que implique necessidade de majoração do valor indenizatória, não merece alteração da sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de OLINDA MARIA POLACK, QLEMENS POLACK e ESPÓLIO DE ORLANDO ANGÉLICO POLACK, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
(AgRg no REsp 1532388/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 16/11/2015)

TJES/SMBJ/223/
0045912-62.2013.8.08.0035
_ACi

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045912-62.2013.8.08.0035

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO

:
R. J. MOREIRA TRANSPORTES - ME

ADVOGADOS

: GUILHERME EZEQUIEL BAGAGLI E OUTRA.

RECORRENTE/RECORRIDO

:
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

ADVOGADOS

: RITA ALCYONE PINTO SOARES E OUTROS.

RECORRENTE/RECORRIDO

: OLINDA MARIA POLACK E OUTROS

ADVOGADA

: ELIZABETE SCHIMAINSKI.

MAGISTRADO

: CLEANTO

GUIMARÃES SIQUEIRA.

PRIORITÁRIO (IDOSO 80+)

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE FAMILIAR. FILHO EM IDADE PRODUTIVA. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSIONAMENTO. GENITORES DEPENDENTES. LEGITIMIDADE ATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. PREPOSTO. CULPA VERIFICADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SOLIDARIEDADE NOS LIMITES DA APÓLICE. JUROS DE MORA. DEVIDOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NA DEMANDA REGRESSIVA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. VALORES INDENIZATÓRIOS. PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. ADEQUADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na esteira da jurisprudência do c. STJ, a ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Precedentes.

2. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

3. “A pretendida extinção do processo, por ilegitimidade ativa, esbarraria nos princípios da instrumentalidade, economia e celeridade processuais, pois representaria tão somente alterar os nomes dos autores: os genitores da vítima, postulando indenização por danos morais” (AgInt no REsp 1351232/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019).

4. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. Precedentes do STJ.

5. No caso, tratando-se de funcionário da Recorrente na condução de veículo de propriedade da empresa, o c. STJ entende que “a responsabilidade do empregador depende da apreciação quanto à responsabilidade antecedente do preposto no dano causado – que é subjetiva – e a responsabilidade consequente do preponente, que independe de culpa, observada a exigência de o preposto estar no exercício do trabalho ou o fato ter ocorrido em razão dele”. (AgInt no REsp 1256697/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

6. O Boletim de Acidente de Trânsito apresenta presunção
juris tantum
de veracidade, de modo que, inexistindo prova em contrário, não logrou êxito a Ré/Recorrente em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC/2015), não se desincumbindo do ônus da prova.

7. No caso de ilícito extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

8. Recurso de R. J. MOREIRA TRANSPORTES – ME conhecido e não provido.

9. “Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. Tema Repetitivo nº 469/STJ.

10. Considerando que a Apólice de Seguro previa como limite máximo para a cobertura de RCF/Danos Morais o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e que a condenação se deu no total de R$100.000,00 (cem mil reais) – R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das partes –, a sentença fixou obrigação 10 (dez) vezes maior que o limite da responsabilidade da seguradora.

11. A seguradora, na condição de litisconsorte passiva, dado o acolhimento da denunciação da lide, também tornou-se responsável pelo adimplemento da condenação perante o autor da ação indenizatória, devendo, do mesmo modo, responder pelos consectários legais decorrentes de tal condenação, ou seja, correção monetária e juros de mora. (AgInt no AREsp 805.562/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)

12. Sobre a condenação relativa à seguradora, os juros de mora incidem somente a partir de sua citação na lide. Precedentes STJ.

13. "Não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso" (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).

14. Recurso de ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. conhecido e parcialmente provido.

15. No tocante ao valor fixado por pensionamento em favor dos genitores dependentes da vítima, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que “a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos” (AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017).

16. Em caso assemelhado ao ora em exame, e envolvendo o falecimento do filho menor, o Superior Tribunal de Justiça reputou adequada a indenização fixada no mesmo valor a título de danos morais (R$ 50.000,00 para cada um dos genitores).

17. Recurso adesivo de OLINDA MARIA POLACK E OUTROS conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de R. J. MOREIRA TRANSPORTES - ME e de OLINDA MARIA POLACK E OUTROS, e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., nos termos do voto do relator.